Tribunal: TJES
Processo: 5001616-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001616-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: PEDRO ALMEIDA RAMOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001616-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: PEDRO ALMEIDA RAMOS, representado por sua genitora NICOLI BEATRIZ DE ALMEIDA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
contra a r. decisão (eventos 612961 e 612965) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” contra si ajuizada por
PEDRO ALMEIDA RAMOS, representado por sua genitora NICOLI BEATRIZ DE ALMEIDA SILVA,
deferiu a liminar requerida para
“determinar que a parte requerida autorize imediatamente a internação do autor, disponibilizando todo e qualquer tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do autor, caso haja prescrição médica para tanto, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Em suas razões (evento 612959), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) o agravado almeja o enriquecimento sem causa através da demanda de origem ao
“fabricar sucessivas teses de descumprimento da liminar”;
(ii) o juízo primevo não proporcionou à agravante o prévio exercício do direito ao contraditório antes de decidir sobre o pedido de descumprimento da medida liminar anteriormente concedida; (iii) a multa pela não observância da ordem judicial não pode ensejar o enriquecimento sem justa causa da parte a quem favorece, devendo ser reduzida a patamar razoável; (iv) a
“[...] multa fixada sem delimitação como se pudesse incidir eternamente, é nula de pleno direito, devendo ser reformada a decisão que a fixou, ou, no pior dos cenários, que o quantum fixado por dia seja reduzido à quantia de R$ 100,00, com limite em R$ 5.000,00, atendendo-se assim a razoabilidade e a proporcionalidade”;
e (v) não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada.

Mediante a decisão acostada no evento 626363 a liminar recursal fora parcialmente deferida.

Em contrarrazões (evento 664740), a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em virtude do deferimento parcial da liminar recursal, a parte agravante interpôs
agravo interno
,
conforme observado no evento 646681, sendo as respectivas contrarrazões acostadas no evento 684218.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 693008, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Em decisão acostada no evento 700751, indeferi o pedido de reconsideração deduzido pelo menor
PEDRO ALMEIDA RAMOS, representado por sua genitora NICOLI BEATRIZ DE ALMEIDA SILVA.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 23 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001616-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: PEDRO ALMEIDA RAMOS, representado por sua genitora NICOLI BEATRIZ DE ALMEIDA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
contra a r. decisão (eventos 612961 e 612965) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” contra si ajuizada por
PEDRO ALMEIDA RAMOS, representado por sua genitora NICOLI BEATRIZ DE ALMEIDA SILVA,
deferiu a liminar requerida para
“determinar que a parte requerida autorize imediatamente a internação do autor, disponibilizando todo e qualquer tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do autor, caso haja prescrição médica para tanto, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Em suas razões (evento 612959), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) o agravado almeja o enriquecimento sem causa através da demanda de origem ao
“fabricar sucessivas teses de descumprimento da liminar”;
(ii) o juízo primevo não proporcionou à agravante o prévio exercício do direito ao contraditório antes de decidir sobre o pedido de descumprimento da medida liminar anteriormente concedida; (iii) a multa pela não observância da ordem judicial não pode ensejar o enriquecimento sem justa causa da parte a quem favorece, devendo ser reduzida a patamar razoável; (iv) a
“[...] multa fixada sem delimitação como se pudesse incidir eternamente, é nula de pleno direito, devendo ser reformada a decisão que a fixou, ou, no pior dos cenários, que o quantum fixado por dia seja reduzido à quantia de R$ 100,00, com limite em R$ 5.000,00, atendendo-se assim a razoabilidade e a proporcionalidade”;
e (v) não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada.

Mediante a decisão acostada no evento 626363 a liminar recursal fora parcialmente deferida.

Em contrarrazões (evento 664740), a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em virtude do deferimento parcial da liminar recursal, a parte agravante interpôs
agravo interno
,
conforme observado no evento 646681, sendo as respectivas contrarrazões acostadas no evento 684218.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 693008, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Em decisão acostada no evento 700751, indeferi o pedido de reconsideração deduzido pelo menor
PEDRO ALMEIDA RAMOS, representado por sua genitora NICOLI BEATRIZ DE ALMEIDA SILVA.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial (evento 612970), o autor,
PEDRO ALMEIDA RAMOS, representado por sua genitora NICOLI BEATRIZ DE ALMEIDA SILVA,
afirma que no dia 12/03/2020 ingressou no Hospital Praia da Costa, no município de Vila Velha, com histórico de doença oriunda de queda, sendo que, após consultas e exames, foi diagnosticado com a patologia conhecida como Osteomielite.

Infere-se da exordial que o requerente teria permanecido internado anteriormente ao dia 1º/05/2020, cujo quadro clínico evoluíra para infeção articular grave, que demandara o procedimento denominado artrotomia e limpeza cirúrgica, permanecendo internado em UTI por 45 (quarenta e cinco) dias.

Aduz que, dois dias após receber alta, novamente foi internado, tendo o médico, Dr. Diego Sant’ Anna (CRM-ES nº 11.047), concluído que o autor apresentava sinais de sepse, indicando a realização de procedimento cirúrgico com equipe subespecializada e com seguimento ambulatorial restrito.

Relata, no entanto, que o plano de saúde requerido foi comunicado acerca da circunstância, mas permaneceu silente, o que ensejou a deflagração da demanda de origem (ação de obrigação de fazer em face da agravante –
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA)
com o pleito de tutela provisória.

Ao receber a inicial, a MMª. Juíza
a quo,
por vislumbrar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência, para
“determinar que a parte requerida autorize imediatamente a internação do autor, disponibilizando todo e qualquer tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do autor, caso haja prescrição médica para tanto, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Na sequência, o agravado peticionou aos autos noticiando à julgadora de primeira instância o descumprimento da ordem liminar pela parte agravante, alegando, em síntese, que a operadora de plano de saúde estaria disponibilizando a ela um outro profissional diverso daquele que o acompanhou em seu tratamento médico.

Foi, então, que a Magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão (evento 612965):

“Tendo em vista a petição do autor, protocolada hoje (16/06/20) através do email institucional deste juízo, determino que o plano requerido cumpra integralmente a liminar ao seu tempo deferida, mantendo-se o médico que acompanha o autor, bem como disponibilizando e custeando a equipe subsespecializada em reconstrução e alongamento ósseo necessária para a segunda etapa da cirurgia do autor, desde que haja prescrição médica para tanto”.

Denota-se dos autos que é em face dessas decisões acima mencionadas que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece ser parcialmente provido.

Como se sabe, os contratos de plano ou seguro de assistência à saúde têm, em razão de seu objeto, função eminentemente social, pois o direito à saúde encontra-se intimamente ligado ao direito à vida e está assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Desse modo, malgrado a assistência à saúde não se caracterize como atividade monopólio do Estado, sendo livre à iniciativa privada, mediante fiscalização e segundo as diretrizes deste (CF/1988, art. 199, caput e § 1º), seu exercício possui relevância pública (CF/1988, art. 197), de forma que se encontra subordinado às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, dada a sua relevância, o contrato de plano de assistência à saúde é objeto de incontestável intervenção estatal. Dentre outros aspectos, seu conteúdo deverá atender a certos parâmetros legais, com vistas a assegurar direitos mínimos ao usuário do serviço prestado pela operadora.

Firmada tal baliza, denota-se que, no caso vertente, a parte recorrida pugna pela continuidade de seu tratamento por médico que não faz mais parte da rede credenciada da agravante, ao argumento de que o profissional disponibilizado pela operadora não teria a mesma qualificação daquele.

Independentemente da discussão de fundo envolver direito a vida, em questões afetas a planos de saúde, o consumidor tem a limitação de receber das operadoras apenas pelo serviço contratado.

Assim, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula que nega a cobertura oferecida na hipótese em que, não se tratando de caso de urgência ou de emergência, o usuário opta por não se utilizar dos serviços de profissional ou de estabelecimento de saúde que integra a rede credenciada, contratada ou referenciada do plano e decide por se submeter a tratamento oferecido por outros profissionais ou estabelecimentos de saúde. Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OPÇÃO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NÃO CREDENCIADA À OPERADORA DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE. REEMBOLSO DAS DESPESAS. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte entende que o reembolso das despesas efetuadas pelo tratamento médico realizado com profissional não credenciado é admitido apenas em casos especiais (inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado em receber o paciente, urgência da internação).
[...] 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.650/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)

____________________________

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. MÉDICO NÃO CREDENCIADO. PACIENTE PORTADORA DE MICROGNATISMO MANDIBULAR. CIRURGIA EMERGENCIAL.
1. O reembolso das despesas efetuadas com profissional de saúde não conveniado pode ser admitido em casos especiais, tais como de inexistência de estabelecimento credenciado no local, de recusa do hospital conveniado de receber o paciente, de urgência da internação, entre outros. Precedentes
. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 886.798/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Nessa linha de raciocínio, segundo esse posicionamento do Tribunal da Cidadania, se o usuário do plano de assistência à saúde escolhe se submeter a tratamento sob responsabilidade de médico que não integra a rede credenciada em detrimento dos profissionais que a integram, não haverá – a não ser nos casos excepcionais acima citados - dever da operadora reembolsar as despesas médicas, nem de custear os procedimentos e tratamentos solicitados pelo médico não credenciado.

Assim, não havendo previsão contratual em contrário, o usuário do plano de saúde não pode atribuir à operadora a responsabilidade pelo custeio de procedimentos, tratamentos ou terapias prescritas por profissional que não seja a ela vinculado.

Esse entendimento, a princípio, está em consonância com o inciso VI do art. 12 da Lei nº 9.656/98, que afirma que o consumidor só faz
jus
a ser atendido por médico não credenciado se, na rede credenciada ao plano de saúde contratado, não houver disponibilidade de profissionais habilitados à realização do respectivo tratamento.

Na hipótese tratada nestes autos, é incontroverso que o agravado, menor impúbere, é usuário de plano de saúde celebrado através da empresa Gold Comércio e Transportes Ltda.

Segundo consta ainda dos autos, ao menos em sede de cognição sumária – típica desta via recursal -, a agravante possui médico adequado para o procedimento cirúrgico que o agravado necessita, não havendo, por tal razão, motivos para obrigar a operadora de plano de saúde a arcar com os honorários de profissional médico que não faz parte mais da sua rede credenciada.

Ora, os documentos que acompanham o presente instrumento demonstram que o Dr. Cilas de Almeida Reis Neto (CRM nº 9.667), médico em ortopedia e traumatologia e indicado para acompanhar a segunda parte de seu tratamento cirúrgico, possuindo, inclusive, curso de especialização em trauma ortopédico, o qualifica, aparentemente, para atuar com técnica e a segurança que se espera visando o bem estar do menor recorrido.

Embora o agravado afirme que toda a documentação apresentada nos autos não comprove que o médico indicado pela agravante para acompanhá-lo seja capaz de substituir o profissional que realizou a primeira etapa da cirurgia diante da complexidade dos procedimentos a serem executados, o fato é que, à falta de prova em sentido contrário, presumo que o médico credenciado pela operadora de plano de saúde colocado à disposição é, aparentemente, habilitado à prestação dos serviços médicos de que o menor necessita para pronta recuperação de sua saúde.

E, sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, não havendo recusa da agravante em custear o tratamento pleiteado, bem como inexistindo indícios de que os profissionais da medicina não estariam aptos a fornecer os serviços médicos de que necessita o paciente, não há como obrigar a recorrente em arcar
integralmente
com os custeios médicos de outro profissional fora do corpo clínico pertencente à requerida.

Creio que tal solução seja satisfatória para as partes envolvidas, pois não tem o condão de causar prejuízo ao plano, em razão da expedição de ordem que tem o poder de violar os limites do contrato e, igualmente e principalmente, não tem o condão de impedir que o tratamento do menor tenha sua sequência natural com outro profissional médico igualmente habilitado para tanto.

Contudo, não posso deixar de consignar que, a despeito da literalidade do art. 12, inc. VI da Lei nº 9.656/98, mesmo diante da ausência de urgência, emergência ou mesmo de impossibilidade de tratamento pela rede credenciada do plano de saúde contratado, faz
jus
o agravado – caso opte por fazer a cirurgia que necessita fora do corpo clínico disponibilizado pela operadora do plano de saúde - ao reembolso dos valores dispendidos com seu tratamento no limite do estabelecido contratualmente. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA - COBERTURA CONTRATUAL NECESSIDADE DE ATENDIMENTO SUBMISSÃO A REDE CREDENCIADA AO PLANO - SERVIÇO EM REDE PARTICULAR POSSIBILIDADE SOMENTE NA FALTA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I É iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que incumbe ao plano de saúde custear as despesas necessárias ao tratamento que possui cobertura contratual, não cabendo a ela decidir o melhor caminho baseado em questão meramente financeira.
II - Havendo dentro da rede credenciada a disponibilidade de profissionais capacitados na área da qual carece o paciente, é inviável o requerimento de custeio em rede particular, sob pena de desequilíbrio contratual. III - O tratamento em rede particular por opção dos genitores somente tem o condão de vincular a prestadora de serviços de saúde ao pagamento do valor por ela praticado em rede credenciada.
IV Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199000695, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019)

________________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE SEGMENTAÇÃO NÃO AJUSTADA ENTRE AS PARTES: IMPOSSIBILIDADE. NO CASO, A REDE CREDENCIADA OFERECE O SERVIÇO DO QUAL O AGRAVADO NECESSITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE O PLANO EXECUTE, EM TERRAS CAPIXABAS E ATRAVÉS DE SUA REDE CREDENCIADA, O TRATAMENTO SUGERIDO PELO HOSPITAL AC CAMARGO, NO MENOR. 1. Segundo STJ, não há como se exigir coberturas próprias de segmentação de atendimento não ajustada, do que não decorre nenhuma abusividade contratual ou ilicitude (REsp 1764859/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 08/11/2018). 2. Segundo consta, o plano possui médico qualificado para o procedimento que o menor necessita, não havendo, por tal razão, motivos para buscar a rede não credenciada e, no caso, o serviço prestado por um dos hospitais de ponta no país, em tal matéria (cf fls 15). 3. Partindo-se do pressuposto que há um menor com a vida em risco, verifico, pela narrativa feita pelo plano no presente instrumento, que este não se recusa a AUTORIZAR, através de seu profissional médico credenciado, a realização do tratamento sugerido pela profissional médica de São Paulo (fls 62 e ss). 4. Diante de tal cenário, a fim de preservar o pacta sunt servanda, bem como a fim de preservar o próprio direito a vida do menor, prudente DETERMINAR , nesta fase, tendo por base o melhor interesse da criança, que o tratamento sugerido por hospital de referência (AC Camargo), o qual o plano sustenta poder realizar em terras capixabas, seja executado na criança, através da rede credenciada, até ulterior deliberação a respeito.
5. Caso os pais da criança optem por realizar o tratamento em São Paulo, devem estar cientes que, em casos que tais, o STJ definiu que (...) o beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de outra capital e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente
. (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018). (AgInt no AREsp 1426471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O PLANO EXECUTE, EM TERRAS CAPIXABAS E ATRAVÉS DE SUA REDE CREDENCIADA, O TRATAMENTO SUGERIDO PELO HOSPITAL AC CAMARGO, NO MENOR. Caso os pais do menor optem por tratamento em hospital de ponta, deve o plano autorizar sua execução, todavia, está limitado a reembolsar apenas os valores estabelecidos contratualmente, nos limites de sua tabela de preços.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 061199000029, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/10/2019)

Inclusive, este é o posicionamento que vem sendo adotado nesta Egrégia Terceira Câmara Cível, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA TRATAMENTO MÉDICO EM NOSOCÔMIO NÃO CREDENCIADO EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA NÃO CONFIGURADAS REEMBOLSO PARCIAL CONFORME TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O particular não pode, de regra, escolher, às custas do plano de saúde, profissional médico particular para realizar o procedimento de que necessite quando, nos quadros do plano, haja outro com idêntica qualificação, mas esse entendimento comporta exceção quando o plano, embora cubra o procedimento a ser realizado, não possua em seus quadros nenhum profissional com a qualificação necessária para tanto, hipótese em que deverá arcar com os honorários do profissional particular escolhido pelo consumidor hipossuficiente. 2. Não obstante, excepcionalmente, nos casos de urgência e emergência, em que não se afigurar possível a utilização dos serviços médicos, próprios, credenciados ou conveniados, a empresa de plano de saúde, mediante reembolso, responsabiliza-se pelos custos e despesas médicas expendidos pelo contratante em tais condições, limitada aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.
3. Não há documento nos autos demonstrando que o autor necessitava se deslocar com emergência ou urgência para nosocômio específico da capital paulista, não credenciado pelo plano de saúde, em razão da especificidade do corpo médico, aparelhos ou técnicas de tratamento. 4. Não se tratando de urgência, emergência ou impossibilidade de utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pelo plano de saúde, inexiste abusividade na negativa de custear o tratamento fora da área de abrangência do contrato, sendo, portanto, descabida a pretensão de receber o valor integral despendido com o tratamento 5. De acordo com a jurisprudência do Colendo STJ, o beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de outra capital e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente
. (AgInt no AREsp 1426471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019) 6. Recursos conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024170291041, DE MINHA RELATORIA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

__________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS PLANO DE SAÚDE ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA EXCEPCIONALIDADE DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA TRATAMENTO NO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, EM SÃO PAULO LIVRE ESCOLHA DA AUTORA AUSÊNCIA DE DIREITO AO REEMBOLSO INTEGRAL DOS GASTOS RESSARCIMENTO LIMITADO AO VALOR PREVISTO NA TABELA DE REFERÊNCIA ORIENTAÇÃO RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RESP 1.760.955/SP INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/98
. APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ART. 509, INCISO I, DO CPC JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL CITAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO SENTENÇA REFORMADA ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) O atendimento ao usuário do plano de saúde, a princípio, deve ser realizado na rede própria ou credenciada, excetuadas as situações excepcionais, como a inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado em receber o paciente e hipóteses de emergência e urgência da internação, em consonância com o disposto no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.
2) O usuário que opta por submeter-se a tratamento em nosocômio particular fora da rede e não conveniado deve, via de regra, suportar os custos respectivos, sendo reembolsado, quando for o caso, tão somente do montante equivalente ao que o plano de saúde despenderia, se tivesse havido tratamento em hospital de sua rede ou credenciado
. 3) Em que pese a narrativa de que o mecanismo adotado pela Unimed para autorizar consultas e quaisquer outros procedimentos teria inviabilizado a realização de seu tratamento em solo capixaba, bem como de que a suposta indisponibilidade de todos os procedimentos de que necessitava (quimioterapia, radioterapia e braquiterapia), num só hospital, colocaria em risco o sucesso de seu tratamento, resta demonstrado que a ida da autora para São Paulo, a fim de ser submetida a tratamento médico no renomado Hospital Sírio Libanês, tratou-se de uma escolha livre e consciente à época do fato (outubro de 2014), após ser diagnosticada com neoplasia maligna de colo uterino Ec IV (estágio IV).
4) De forma alguma poderia a autora ter expectativa de reembolso integral dos valores pagos a título de tratamento médico junto ao nosocômio paulista, por não ter sido demonstrado o caráter de urgência/emergência do tratamento a que foi submetida, não obstante a gravidade que, via de regra, é inerente aos casos de pacientes acometidos por câncer. 5) A opção da autora de buscar o melhor tratamento médico disponível à época, em prol da preservação de sua saúde e qualidade de vida, já que ostentava condições financeiras de fazê-lo, deve impor-lhe o ônus de arcar com os custos que extrapolaram os limites contratuais, sob pena de ser inviabilizada a atividade exercida pelas operadoras de plano de saúde. 6) A manutenção da sentença de improcedência configuraria, em última análise, reprovável enriquecimento sem causa por parte da requerida, já que auferiu os valores correspondentes às mensalidades pagas pela autora e nada haverá de restituir, a título de reembolso, ainda que limitado ao que arcaria se o tratamento médico tivesse sido realizado na rede credenciada
. 7) Apesar de a requerida ter noticiado, em sua contestação, que as despesas teriam alcançado o patamar de R$40.791,31 (quarenta mil setecentos e noventa e um reais e trinta e um centavo) se fosse observada a sua Tabela de Referência à época do evento, não há suficientes elementos para apurarmos a correção ou não de seu cálculo, o que demanda a solução da questão em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil. 8) Apelação cível conhecida e provida.

(TJES, Classe: Apelação, 035160223638, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

_______________________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não havendo qualquer elemento que corroborasse a afirmação de custeio à vista e integral de monta superior a cem mil reais por parte do apelante de seu tratamento de saúde, aliado ao entendimento de que a mera titularidade de propriedade rural por parte do recorrente, por si só, não se mostra suficiente a denotar capacidade financeira em arcar com o custeio das custas processuais sem o comprometimento de sua própria subsistência, mantida a assistência judiciária gratuita deferida em favor do apelante.
II. A despeito da ausência de urgência, emergência ou mesmo de impossibilidade de tratamento pela rede credenciada do plano de saúde contratado, faz jus o apelante ao reembolso dos valores dispendidos com seu tratamento no limite do estabelecido contratualmente, visto que seu reembolso integral somente restaria assegurado nas hipóteses de urgência, emergência ou de impossibilidade de tratamento pela rede credenciada do plano de saúde, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ e TJES
. III. Por não haver qualquer comprovação de negativa de custeio ou mesmo de negativa de reembolso dos indigitados valores pela apelada, podendo-se afirmar, portanto, que a escolha do Sírio Libanês decorreu de ato de liberalidade do recorrente, concluiu-se pela inexistência de qualquer ofensa subjetiva do apelante a ensejar indenização por dano moral. IV. Incidência de correção monetária desde o efetivo desembolso (Súm. 43 STJ) pelo índice estabelecido pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, e juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405, do CC). V. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 052130006258, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Cito, ainda, julgado extraído da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HOSPITAL PRIVADO NÃO CREDENCIADO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO, LIMITADO AO MONTANTE ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE EM TABELA. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. Ação ajuizada em 28/9/2012. Recurso especial interposto em 30/6/2016. Autos conclusos ao Gabinete do Relator em 18/6/2018.
2. O propósito recursal é definir se é cabível o reembolso de despesas, efetuadas por beneficiário de plano de saúde em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, em situação não caracterizada como caso de urgência ou emergência. 3. O comando do art. 12, VI, da Lei 9.656/98 dispõe, como regra, que o reembolso de despesas médicas em estabelecimentos não contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras está limitado às hipóteses de urgência ou emergência. 4. Todavia, a exegese desse dispositivo que mais se coaduna com os princípios da boa-fé e da proteção da confiança nas relações privadas - sobretudo considerando a decisão do STF, em repercussão geral (Tema 345), acerca do ressarcimento devido ao SUS pelos planos de saúde - é aquela que permite que o beneficiário seja reembolsado quando, mesmo não se tratando de caso de urgência ou emergência, optar pelo atendimento em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, respeitados os limites estabelecidos contratualmente. 5. Esse entendimento respeita, a um só tempo, o equilíbrio atuarial das operadoras de plano de saúde e o interesse do beneficiário, que escolhe hospital não integrante da rede credenciada de seu plano de saúde e, por conta disso, terá de arcar com o excedente da tabela de reembolso prevista no contrato. 6. Tal solução reveste-se de razoabilidade, não impondo desvantagem exagerada à recorrente, pois a suposta exorbitância de valores despendidos pelos recorridos na utilização dos serviços prestados por médico de referência em seu segmento profissional será suportada por eles, dado que o reembolso está limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp 1760955/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 30/08/2019)

Sendo assim, deixo assente que nada impede que o autor continue o seu tratamento com o médico de sua confiança, todavia, esclareço que tal ônus não pode ser suportado pela recorrente em patamares superiores ao previsto na tabela por ela praticada, sob pena de importar-lhe demasiado prejuízo, em contrariedade ao equilíbrio contratual.

Ressalto, ainda, que, a tese do recorrido de que inexiste documento capaz de comprovar o envio a necessária comunicação prévia do descredenciamento do médico que lhe assistia, somente veio à lume nesta fase recursal e sem que fosse tratada na peça exordial de origem, configurando uma verdadeira inovação da causa de pedir, que, se fosse acolhida, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Apesar de não desconhecer a importância da relação de confiança estabelecida entre o agravado e o médico que realizou a primeira etapa de sua cirurgia, o fato é que não havendo nos autos demonstração de que se trata de contrato permitindo a livre escolha, deve ser observada, no primeiro momento, a disponibilidade do tratamento pela rede credenciada.

Entendo que deferir o fornecimento de todas as coberturas requeridas pelos usuários do plano, com atendimento ilimitado, poderia levar a uma suposta condição “ideal” de proteção à saúde. Sucede, contudo, que estamos diante de uma relação contratual e há que se observar os limites dos termos celebrados, notadamente porque o valor pago como contraprestação ao serviço da agravante é fixado em observância a sinistralidade que engloba custos preestabelecidos.

Por outro lado, ao contrário do que sustentado pela recorrente, entendo que não houve qualquer decisão
ultra petita
, já que a pretensão inicial foi clara no sentido de que seja realizado apenas os procedimentos cirúrgicos descritos na exordial para o tratamento da patologia.

Aparentemente, o fato da ordem judicial abranger todo o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do agravado, desde que haja prescrição médica para tanto, se trata, a meu sentir, além das cirurgias que necessita, do desdobramento inerente aos cuidados pós cirúrgicos.

Sobre o tema, aliás, cito precedente dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA REJEITADA
– MÉRITO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FORNECIMENTO EM TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – CABIMENTO – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PACIENTE IDOSA, COM QUADRO DE TRAUMATISMO NO QUADRIL E FRATURA NO COLO DO FÊMUR – INTERNAÇÃO SUPERIOR HÁ DOIS MESES QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DA TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM UTI PARA TRATAMENTO NECESSÁRIO – ASTREINTES – CABIMENTO – FINALIDADE DE EVITAR A NÃO-PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL ESPECÍFICA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR E DE IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A alegação de que a autora não teria solicitado a realização do procedimento cirúrgico, mas apenas sua transferência para hospital de referência com UTI, é manifestamente divorciada da realidade, já que da petição inicial consta pedido expresso da cirurgia ortopédica. Ademais, o fato da ordem judicial abranger os medicamentos que eventualmente forem necessários para a recuperação da paciente se trata apenas de desdobramento inerente aos cuidados pós-cirúrgicos.
II – Presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciados no fato da autora, que conta 89 (oitenta e nove) anos, encontrar-se internada há mais de dois meses com traumatismo no quadril e fratura no colo do fêmur sem a realização da cirurgia necessária; logo, deve ser mantida a tutela de urgência concedida em seu favor. III – É possível a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, para o caso de descumprimento de obrigação de fazer, devendo ser reduzido o quantum quando se mostrar desproporcional em relação ao objeto da ação, com imposição de limitação temporal de incidência. IV – Deve ser mantido o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, dada sua adequação em relação à hipótese sub judice. (
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 2000156-96.2019.8.12.0900, Naviraí, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 15/05/2019, p: 17/05/2019)

_______________________

APELAÇÕES CÍVEIS – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, EXAMES E MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE – NECESSIDADE COMPROVADA – PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO –
MULTA DIÁRIA – VALOR RAZOÁVEL – LIMITAÇÃO NO TEMPO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS E OBRIGATÓRIO DESPROVIDOS. Comprovada a necessidade de submissão da parte ao procedimento cirúrgico pleiteado e demais tratamentos relacionados à enfermidade que o acomete, de rigor a ratificação da sentença que acolheu a pretensão autoral.
Não configura decisão genérica aquela que julga procedente a obrigação de fornecer o tratamento de saúde almejado, assim como providenciar exames e consultas que o paciente venha a necessitar para o seu completo restabelecimento
. Deve ser ratificada a multa diária cominatória fixada para compelir o ente público a cumprir a obrigação, com manutenção, inclusive, do valor arbitrado e da limitação no tempo, cujo propósito é evitar o enriquecimento sem causa do postulante. Sendo a parte sucumbente o Estado de Mato Grosso do Sul, descabe a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, ante a confusão gerada na figura simultânea de credor e devedor. (
TJMS
. Apelação / Remessa Necessária n. 0805511-82.2018.8.12.0008, Corumbá, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 19/02/2020, p: 21/02/2020)

Com relação a legalidade da imposição das
astreintes
na sistemática processual pátria, como se sabe, ela é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais.

A propósito, oportuna a transcrição da preciosa lição doutrinária de Elpídio Donizete:

“
Com o intuito de desestimular o réu a descumprir a determinação judicial, tanto na decisão que concede a tutela antecipada, quando na sentença, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa (
astreintes
) diária ao devedor da obrigação, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 461, § 4º). A multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade
. Além da multa, não se descarta a aplicação das medidas de apoio, tais como busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva [...]”

(Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. LumenJuris, Rio de Janeiro, 13ª ed., 2010, p. 502).

No caso vertente, o valor arbitrado a título de multa

diária fora em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem que houvesse qualquer limite de teto máximo para a sua cobrança.

Ora, a multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar em enriquecimento injusto da parte adversa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.
No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.
2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Nesta senda, por não vislumbrar na decisão objurgada qualquer limite ao
quantum
da multa, parece-me que o montante máximo, a princípio, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo levado em consideração a relevância do bem jurídico em litígio (saúde) e o provável custo do procedimento médico (internação hospitalar, cirurgia, etc), além de possibilitar um impacto econômico ao obrigado, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

Contudo, entendo que, neste momento, a multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é excessiva, pois, apesar de, por um lado, tratar-se de direito à saúde, o qual não pode esperar, por outro lado, não pode haver impactos financeiros irrazoáveis à agravante, razão pela qual devem ser reduzidas para R$ 1.000,00 (mil reais).

De toda sorte, a multa pode ser revista em momento posterior, caso verificado que o valor tenha exacerbado a pretensão cominatória,
ex vi
do art. art. 537, §1º, CPC/2015.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade,
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
no sentido de

determinar que a agravante autorize a internação do agravado, disponibilizando todo e qualquer tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do requerente relacionados aos fatos descritos na exordial de origem e desde que haja prescrição médica,
preferencialmente através de sua rede credenciada
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ressalto que, caso os pais optem pelo médico de sua confiança na rede privada, incumbirá à agravante somente a reembolsar apenas os valores estabelecidos contratualmente, nos limites de sua tabela de preços.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
manejado por
PEDRO ALMEIDA RAMOS, representado por sua genitora NICOLI BEATRIZ DE ALMEIDA SILVA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001616-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: PEDRO ALMEIDA RAMOS, representado por sua genitora NICOLI BEATRIZ DE ALMEIDA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA – MÉDICO NÃO CREDENCIADO – REEMBOLSO PARCIAL CONFORME TABELA PRATICADA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO MÉDICO DESCREDENCIADO – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO
ULTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – MULTA DIÁRIA – VALOR EXORBITANTE - TETO MÁXIMO – VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não havendo previsão contratual em contrário, o usuário do plano de saúde não pode atribuir à operadora a responsabilidade pelo custeio de procedimentos, tratamentos ou terapias prescritas por profissional que não seja a ela vinculado.

2. Esse entendimento, a princípio, está em consonância com o inciso VI do art. 12 da Lei nº 9.656/98, que afirma que o consumidor só faz
jus
a ser atendido por médico não credenciado se, na rede credenciada ao plano de saúde contratado, não houver disponibilidade de profissionais habilitados à realização do respectivo tratamento.

3. Contudo, a despeito da literalidade do art. 12, inc. VI da Lei nº 9.656/98, mesmo diante da ausência de urgência, emergência ou mesmo de impossibilidade de tratamento pela rede credenciada do plano de saúde contratado, faz
jus
o agravado – caso opte por fazer a cirurgia que necessita fora do corpo clínico disponibilizado pela operadora do plano de saúde - ao reembolso dos valores dispendidos com seu tratamento no limite do estabelecido contratualmente. Precedentes do TJES e do STJ.

4. A tese da comunicação prévia do descredenciamento do médico que assistia o paciente, somente veio à lume nesta fase recursal e sem que fosse tratada na peça exordial de origem, configurando uma verdadeira inovação da causa de pedir, que, se fosse acolhida, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Não há que se falar em decisão
ultra petita
quando a pretensão inicial foi clara no sentido de que seja realizado apenas os procedimentos cirúrgicos descritos na exordial para o tratamento da patologia.

6. A multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar em enriquecimento injusto da parte adversa.

7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios.

8. Por não vislumbrar na decisão objurgada qualquer limite ao
quantum
da multa, parece-me que o montante máximo, a princípio, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo levado em consideração a relevância do bem jurídico em litígio (saúde) e o provável custo do procedimento médico (internação hospitalar, cirurgia, etc), além de possibilitar um impacto econômico ao obrigado, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

9. Contudo, entendo que, neste momento, a multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é excessiva, pois, apesar de, por um lado, tratar-se de direito à saúde, o qual não pode esperar, por outro lado, não pode haver impactos financeiros irrazoáveis à agravante, razão pela qual devem ser reduzidas para R$ 1.000,00 (mil reais).

10.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.